Tribunal: TJDFT
Processo: 0712566-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0712566-38.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MAPFRE VIDA S/A RECORRIDO: SANDRA DE ALMEIDA CARVALHO DESPACHO Reitero o despacho de ID 30241943 no sentido de determinar o retorno dos autos ao órgão julgador para possível juízo de retratação, consoante previsão do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo em vista o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.845.943/SP (Tema 1.068). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019